Tribunal: TJSP
Processo: 1501156-80.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado noturno. Absolvição, ou por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, ou pelo reconhecimento do crime impossível. Não cabimento. Reconhecimento da forma tentada. Não cabimento. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento aos recursos.